Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001323-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), CELSO DA COSTA BENTO - CPF: 460.527.129-53 (AGRAVADO), MARGARET GRIGGI - CPF: 138.645.481-87 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 957.584.378-91 (AGRAVADO), NEIDE QUINTANA - CPF: 429.350.911-91 (AGRAVADO), ARENIL PIRES SILVA - CPF: 171.718.651-34 (AGRAVADO), ANIBAL ALMISSI - CPF: 274.346.721-53 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001323-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: CELSO DA COSTA BENTO, MARGARET GRIGGI, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, NEIDE QUINTANA, ARENIL PIRES SILVA, ANIBAL ALMISSI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TEMA 1075 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LACP – COISA JULGADA – EFEITOS
ERGA OMNES
- SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS REVOGADA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CUSTOS A CARGO DA PARTE VENCIDA – MATÉRIA CONSOLIDADA NO REPETITIVO RESP 1274466-SC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O STF reconheceu no RE 1.101.937 a repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada
erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator.

Em abril de 2020, o ministro relator do RE citado, com base no art. 1.035, §5o, do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, decisão revogada em 11/03/2021.

Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos"
(REsp n. 1274466-SC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001323-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: CELSO DA COSTA BENTO, MARGARET GRIGGI, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, NEIDE QUINTANA, ARENIL PIRES SILVA, ANIBAL ALMISSI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001323-11.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, proposta pelo IDEC, que tramitou na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e determinou que o agravante arcasse com a perícia.

Este alega que, depois que os autos retornaram da contadoria judicial, os agravados discordaram do cálculo e pleitearam a elaboração de outro, inclusive se dispuseram a pagar os honorários do perito, portanto seria deles a responsabilidade por essa despesa.

Aduz que o feito deve ser suspenso, conforme estabelecido pelo STF no RE n. 1101937-SP, em que foi reconhecida a repercussão geral (Tema 1075), visto que na sua impugnação arguiu a ilegitimidade ativa dos agravados porque não atingidos pelos efeitos subjetivos da coisa julgada material que incidiu sobre a sentença coletiva (art. 16 da Lei n. 7.347/85).

Efeito suspensivo deferido (id n. 75265955).

Os agravados, intimados, não apresentaram contraminuta (id n. 78967491).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001323-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: CELSO DA COSTA BENTO, MARGARET GRIGGI, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, NEIDE QUINTANA, ARENIL PIRES SILVA, ANIBAL ALMISSI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O STF reconheceu no RE 1.101.937 a repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na ACP fará coisa julgada
erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator.

Em abril de 2020, o ministro relator do RE citado, com base no art. 1.035, §5o, do CPC, suspendeu o processamento de todas as demandas pendentes em tramitação no território nacional, e essa decisão foi integrada pela de maio do mesmo ano que, em Embargos de Declaração, ressaltou que “
não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva”.

Porém, em 11/03/2021 o ministro revogou a ordem de suspensão nacional antes determinada, nestes termos:

“Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado,
ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL”.

Diante disso, o processo pode prosseguir normalmente.

Cuida-se de
Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, ajuizada pelo IDEC, que tramitou na 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo.

O agravante sustenta ser atribuição do autor custear os honorários periciais já que pleiteou a realização dessa prova.

Todavia, o STJ já decidiu em Recurso representativo da controvérsia que a parte vencida é que deve arcar com esse ônus. A propósito:

(RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos".

(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".

(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e revogo a liminar de id no 75265955.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021